Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-72.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-72.2020.8.14.0014

APELANTE: MANOEL BENEDITO FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL BENEDITO FERREIRA
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, que tramitou na Vara única de Capitão Poço.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 15165892) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Posto isso, REVOGO a tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia anteriormente deferida e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolu
çã
o do m
é
rito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC. Deixo de apreciar o pedido contraposto, pois, em suma, o pedido do banco requerido se referiu
à
eventual compensa
çã
o de d
é
bito em caso de condena
çã
o do demandado
à
restitui
çã
o do ind
é
bito, o que n
ã
o se confunde com pedido contraposto, pois se trata de defesa de m
é
rito indireta, n
ã
o havendo que se falar em senten
ç
a omissa. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios a favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, (artigo 85,
§
3
º
, I e
§
6
º
, todos do CPC), observado o que consta no artigo 98,
§
3
º
do CPC, eis que benefici
á
ria da gratuidade de justi
ç
a
.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 15556518) aduzindo que a sentença merece ser reformada, uma vez que não foram juntadas provas que ratifiquem a contratação, como por exemplo, o contrato de empréstimo devidamente assinado pelo autor. Argumenta que não pode ser utilizado como prova somente o comprovante de transferência bancária e que está caracterizado o dano moral.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 15556522)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente recurso . ( ID16343033)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 14 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº580990612, no valor de R$ 449,32, a ser pago em 72 parcelas de R$ 12,59.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor.

Isto porque, com a contestação foi apresentada prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante (ID 15556388), a qual coincide com a conta corrente informada na inicial (ID 15556369). Deste modo, fica evidente que houve depósito do valor contratado na conta do demandante, e caso, o mesmo discordasse da operação, deveria proceder a devolução do valor ao banco, o que não foi feito.

Outrossim, muito embora o banco não tenha juntado o contrato de empréstimo formalizando a operação, comprovada está a disponibilização do dinheiro, logo se conclui que houve sim pactuação, pois o banco não iria depositar o dinheiro em conta de quem quer seja sem contratação. Além do mais, restou demonstrado que não houve devolução do valor depositado, fato este não impugnado pelo demandante, o que evidencia que houve a utilização do valor do contrato. O valor depositado é sim instrumento de regularidade do pacto.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024